Tribunal: TCU
Processo: 024.312/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Agravo contra despacho por meio do qual foi determinada medida cautelar, além de outras providências, em representação acerca de possíveis irregularidades na execução do programa de incentivo financeiro educacional voltado a estudantes matriculados no ensino médio público beneficiários do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), denominado Pé-de-Meia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia, nesta oportunidade, agravo interposto contra medida cautelar adotada nos termos do despacho à peça 135 destes autos, referendada pelo Acórdão 61/2025-TCU-Plenário , em representação versando sobre possíveis irregularidades na execução do programa de incentivo financeiro-educacional, na modalidade de poupança, voltado a estudantes matriculados no ensino médio público e na modalidade de Educação de Jovens e Adultos - EJA beneficiários do Cadastro Único para Programas Sociais - CadÚnico, denominado Pé-de-Meia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, §1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente agravo, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 277, inciso V, e 289 do Regimento Interno do TCU, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. revogar a medida cautelar anteriormente adotada nos termos do despacho à peça 135 destes autos, referendada pelo Acórdão 61/2025-TCU-Plenário , reconhecendo a presença do perigo da demora reverso e os potenciais impactos sociais e jurídicos decorrentes da interrupção do Programa Pé-de-Meia, sem prejuízo da análise de mérito a ser realizada oportunamente sobre a adequação do arranjo orçamentário e financeiro do programa; 9.3. determinar ao Poder Executivo que, no prazo máximo de 120 dias, adote as providências de sua alçada para o início de processo legislativo concernente à regularização orçamentária do programa Pé-de-Meia, se for o caso, promovendo o devido cancelamento de despesas necessárias à compensação do crédito, em conformidade com os dispositivos constitucionais e legais aplicáveis à matéria; 9.4. autorizar, excepcionalmente, a execução do programa de forma temporária, permitindo a utilização dos recursos do Fipem para o pagamento dos incentivos financeiros aos beneficiários do Programa Pé-de-Meia, exclusivamente para assegurar sua continuidade imediata, até a deliberação do Congresso Nacional sobre o tema; 9.5. encaminhar cópia desta decisão às Presidências do Senado Federal e da Câmara dos Deputados e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, para conhecimento e subsídio às discussões relativas à aprovação do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2025 (Projeto de Lei 26/2024), no que tange à avaliação da conveniência e oportunidade de adotar medidas quanto às questões discutidas nestes autos; 9.6. admitir a Defensoria Pública da União como amicus curiae , com poderes para apresentar memoriais e obter cópia das decisões proferidas e, eventualmente, opor embargos de declaração contra deliberações futuras; 9.7. dar ciência da presente decisão aos agravantes e aos demais órgãos/entidades e interessados.